Tribunal: TJDFT
Processo: 0730698-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. DESEMPREGO.
1. O arbitramento da verba alimentícia resulta da ponderação do binômio necessidade-possibilidade de acordo com o §1o do art. 1.694 do Código Civil.
2. Consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do CC).
3. O genitor apresenta cópia da Carteira de Trabalho na qual consta a rescisão de seu contrato de trabalho, o que evidencia a verossimilhança das alegações lançadas pelo agravante no sentido de que atualmente sua única renda para garantir o pagamento dos alimentos de seu filho, seriam as 05 parcelas de seu seguro desemprego.
4. No exame do quadro circunstancial traçado nos autos, é possível manter o valor da pensão originalmente pactuado para, inclusive, evitar indesejada redução da pensão em tela.
5. Agravo provido.